Tribunal: TJPA
Processo: 0817882-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817882-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO NASCIMENTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817882-38.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

EDITANIA FARIAS DA SILVA, OAB/PA 31.500

PACIENTE: FERNANDO NASCIMENTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE AGREDIU SUA COMPANHEIRA NA PRESENÇA DA FILHA BEBÊ DO CASAL, E, AINDA A COAGIU A MINIMIZAR AS LESÕES EM UMA CHAMADA DE VÍDEO COM SUA FAMÍLIA.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
PREJUDICADO
. A DENÚNCIA FOI OFERECIDA NO DIA 11/11/2024, DESSA FORMA O CONTEXTO FÁTICO FOI ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, GERANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTO AO REQUERIMENTO DA DEFESA DE QUE O PACIENTE POSSUI FILHOS MENORES DE DOZE ANOS, AOS QUAIS DEPENDEM DE SEU SUPORTE FINANCEIRO E SUPERVISÃO PATERNA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL, OU MESMO DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

82ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de dezembro de 2024, com término no dia 12 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIELSON DE OLIVEIRA SOARES,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800029-35.2024.8.14.0026, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes em continuidade delitiva.

Narra o impetrante (fls. 03/24, ID nº 22127852), em suma
que o Paciente foi preso, em 25 de fevereiro de 2024, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva, ou seja, há 203 (duzentos e três) dias, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, havendo na ótica da defesa, inegável violação ao princípio da duração razoável do processo.

Diante dessa situação a defesa requereu a Revogação da Prisão Preventiva, com a aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entender que a liberdade do Paciente não colocaria em risco o processo em nenhuma das hipóteses do artigo 312 do CPP, porém, o pedido foi indeferido pelo Juízo impetrado.

O impetrante combate a r. decisão, por entender que não se fazem presentes os requisitos legais que resguardam a imposição e manutenção da medida de exceção, consubstanciados no
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

Sustenta em abono a seu argumento que não existem nenhum elemento probatório que confirme o envolvimento do Paciente nos crimes descritos na denúncia, pois, não existem provas da autoria e materialidade delitiva, de igual modo, não há nos autos nada que comprove o risco que a liberdade do Paciente representa os vetores previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalta que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente é totalmente genérica, pois, baseada unicamente na gravidade abstrata da conduta, sem qualquer elemento concreto nos autos a respaldar dito entendimento, nos termos exigidos pela legislação e jurisprudência pátria, razão pela qual, sustenta, restar configurada a ilegalidade da decisão.

Diante desse cenário, assevera que, a prisão cautelar do Paciente não é imprescindível para acautelar o processo, porque não há como presumir com base na gravidade em abstrato do crime que as medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes no caso em análise, considerando que o Paciente é primário, possui profissão e tem domicilio fixo e, o crime do qual é acusado não envolve violência a pessoa.

O processo foi inicialmente distribuído a esta relatoria, porém, por estar em período de gozo de férias, fora redistribuído para apreciação de liminar (ID nº 22135057).

A liminar foi
denegada
pelo Desembargador Romulo Nunes
às fls. 59/60, ID nº 22141411, ocasião em que solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

69/75, ID nº 22185895), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de Ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do Paciente e outros cinco acusados, pela prática, em tese dos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, IV, todos da Lei 11.343/2006.

- Foi decretada a prisão preventiva do Paciente, sendo o mandado cumprido no dia 25/02/2024.

- Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente o RMP opinou de forma contrária. Em seguida a prisão foi mantida.

- No dia 05 do corrente mês e ano, o magistrado singular recebeu a denúncia. Em seguida manteve a segregação cautelar face a inexistência de fatos novos ou alteradores que justificassem a revogação de medida cautelar.

- A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 31/10/2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 78/85, ID nº 22333362), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como alegou excesso de prazo para a conclusão do inquérito, suscitou ainda condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, no dia 23/10/2024:

“(...) Nesse caso, a prisão preventiva se justifica para resguardar a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade das agressões sofridas pela vítima, que colocaram sua vida em risco, exige uma resposta do Estado para evitar a repetição de atos violentos, protegendo a vítima e sua família de novas agressões. O agressor demonstrou extrema periculosidade, cometendo violência na presença da filha bebê do casal, fato que agrava ainda mais a situação, sendo considerada como tal pelo legislador, que prevê tal circunstância causa especial de aumento de pena em diversos dispositivos penais, dentre eles o §2º, III, do art. 121-A. do Código Penal.

Ademais, demonstrando ainda a periculosidade em concreto da conduta perpetrada a vítima foi coagida pelo agressor, sob ameaça, a minimizar as lesões em uma chamada de vídeo com sua família. Isso evidencia o perigo que ela corre em sua convivência com o agressor, bem como o grave impacto psicológico sofrido por ela e seus familiares, dentre eles uma criança de tenra idade que pode ter seu desenvolvimento psicológico gravemente afetado ao ter contato com tal tipo de violência, o que reforça a necessidade de afastar o autor dos fatos do convívio social.

Pra além disso, o ora custodiado já é réu em razão da prática da infração penal de vias de fato (art. 21 do

Decreto-Lei 3.688/1941 Lei das Contravenções Penais com a incidência da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006), por delito que teria sido cometido também contra sua esposa no dia 16/09/2024, em sede dos autos 0808088-06.2024.8.14.0028. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, além deste processo em apreço, pesa sobre o paciente a acusação de praticar vias de fato, também contra sua companheira, caracterizando a reiteração delitiva.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

De acordo os autos, a autoridade coatora informou que foi apresentado Relatório Final do Inquérito Policial pela Autoridade Policial com recomendação pelo indiciamento do paciente, estando pendente de providencias do Ministério Público.

Ainda, em consulta pública no sistema PJE do primeiro grau, observou-se que a
denúncia foi oferecida no dia 11/11/2024,
denunciando o paciente nas sanções punitivas do artigo 129, §3º, do Código Penal, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
, no ponto referente ao
excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial
.

Nesse sentido, destaca-se o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA
. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" ( HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 648585 MS 2021/0060016-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 06/03/2023. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REMARCADA EM VIRTUDE DO ATAQUE CIBERNÉTICO SOFRIDO PELO SÍTIO DO TJE/PA NO MÊS DE JANEIRO/2023, O QUAL AFETOU A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS. AUDIÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 NÃO REALIZADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. JUÍZO QUE JÁ REDESIGNOU NOVA DATA (06/03/2023) PARA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. A REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. JUÍZO QUE ANALISOU A QUESTÃO DA PRISÃO EM DATA RECENTE, QUAL SEJA, 19/01/2023. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 4. Ordem denegada, à unanimidade.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800733-63.2023.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Seção de Direito Penal).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

1.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de filhos menores de doze anos, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro dos filhos, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as suas limitações.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 13/12/2024